Tribunal: TRF3
Processo: 5002202-20.2017.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
171/789)

5002202-20.2017.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO: APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. COISA JULGADA.

1. A parte autora ajuizou ação anterior a esta, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por idade rural, registrada sob o no 0802573-84.2013.812.0010, sobrevindo sentença que julgou improcedente o pedido sob o fundamento de insuficiência do conjunto probatório.

2. O entendimento atual do C. STJ, expresso no Recurso Especial n. 1352721/SP, processado sob o rito dos recursos repetitivos, é no sentido de possibilitar ao trabalhador rural o ingresso em Juízo com nova ação caso obtenha documento novo que constitua início de prova material suficiente à concessão do benefício pleiteado, o que não é a hipótese dos autos porque apresentadas as mesmas provas.

3. Tal fato denota, de forma inequívoca, a existência da coisa julgada, incidindo o preceito contido no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil/2015.

4. Não cabe a esta Corte reapreciar questão já d

Inteiro teor:
171/789)

5002202-20.2017.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO: APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. COISA JULGADA.

1. A parte autora ajuizou ação anterior a esta, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por idade rural, registrada sob o no 0802573-84.2013.812.0010, sobrevindo sentença que julgou improcedente o pedido sob o fundamento de insuficiência do conjunto probatório.

2. O entendimento atual do C. STJ, expresso no Recurso Especial n. 1352721/SP, processado sob o rito dos recursos repetitivos, é no sentido de possibilitar ao trabalhador rural o ingresso em Juízo com nova ação caso obtenha documento novo que constitua início de prova material suficiente à concessão do benefício pleiteado, o que não é a hipótese dos autos porque apresentadas as mesmas provas.

3. Tal fato denota, de forma inequívoca, a existência da coisa julgada, incidindo o preceito contido no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil/2015.

4. Não cabe a esta Corte reapreciar questão já decidida anteriormente, da qual não cabe mais recurso, tendo em vista a ocorrência da coisa julgada.

5. Recurso desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002202-20.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: DIRCE DORTA DE OLIVEIRA CAMARGO

Advogado do(a) APELANTE: SILDIR SOUZA SANCHES - MS8445-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002202-20.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: DIRCE DORTA DE OLIVEIRA CAMARGO

Advogado do(a) APELANTE: SILDIR SOUZA SANCHES - MS8445-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): : Trata-se de apelação interposta por Dirce Dorta de Oliveira Camargo em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por idade rural.

A r. sentença extinguiu o processo sem julgamento do mérito em virtude da ocorrência de coisa julgada (artigo 267, V, do CPC) e condenou a parte autora no pagamento dos ônus da sucumbência, suspensa a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, a parte autora pugna pela nulidade da sentença com a devolução dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito ao argumento de que quando o pedido é julgado improcedente por falta de provas, a sentença não faz coisa julgada possibilitando a repropositura de ação com idêntico fundamento, desde que o autor esteja munido de nova prova.

Regularmente processado o feito, sem contrarrazões, os autos subiram a este Eg. Tribunal.

É O RELATÓRIO.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002202-20.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: DIRCE DORTA DE OLIVEIRA CAMARGO

Advogado do(a) APELANTE: SILDIR SOUZA SANCHES - MS8445-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): A parte autora ajuizou ação anterior a esta, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por idade rural, registrada sob o n} 0802573-84.2013.812.0010, sobrevindo sentença que julgou improcedente o pedido sob o fundamento de insuficiência do conjunto probatório (ID 680458).

O entendimento atual do C. STJ, expresso no Recurso Especial n. 1352721/SP, processado sob o rito dos recursos repetitivos, é no sentido de possibilitar ao trabalhador rural o ingresso em Juízo com nova ação caso obtenha documento novo que constitua início de prova material suficiente à concessão do benefício pleiteado, o que não é a hipótese dos autos porque apresentadas as mesmas provas.

Nesse sentido, proclamou o decisum:

"Não fosse isso, ressalta-se que a requerente apresentou as mesmas provas do suposto exercício de atividade rural, as quais constam naqueles autos e não são hábeis a serem consideradas como início de prova material, ao tempo necessário que se pretende prova, conforme já decidido anteriormente pelo i. magistrado, quais sejam (f. 13/31): i) certidão do cartório do 1o ofício, na qual consta a profissão da requerente como agricultora, datada de 2006 (f. 14); ii) contrato de arrendamento de imóvel rural em nome de seu cônjuge, datada de 1992, na qual consta a profissão deste como agricultor (f. 15); iii) declaração de área cultivada em nome da requerente, datada de 23/07/2010 (f. 16); iv) nota fiscal de venda de produto agrícola (Matosul – Com. Imp. Exp. Ltda), em nome de seu esposo, datada de 18/12/92 (f. 19); v) notas fiscais em nome da requerente (DRD Armazéns Gerais, Rações Bocchi e Granol Ind.), referentes aos anos de 2007, 2009, 2011/2015 (f. 18/22, 27/28); vi) recibo de entrega de declaração do ITR exercício 2014 (f. 23/24); vii) certificado de cadastro de imóvel rural dos exercícios 2003/2005, 2010/2014 (f. 25/26); viii) declaração de atividade rural emitida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Fátima do Sul (f. 29/31). Estes mesmos documentos estão juntados às f. 12/37, dos autos supramencionados, com exceção apenas das notas fiscais de venda de produtos agrícolas referente aos anos de 2014/2015 (f. 21/22), a declaração de ITR referente ao ano de 2014 (f. 23/24) e o certificado de cadastro de imóvel rural dos exercícios 2010/2014 (f. 25)."

Tal fato denota, de forma inequívoca, a existência da coisa julgada, incidindo o preceito contido no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil/2015.

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MANTIDOS.

1. Incidência do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil/2015.

2. Honorários de advogado mantidos. Sentença proferida na vigência do Código de Processo Civil/73. Inaplicabilidade da sucumbência recursal prevista no artigo 85, § 11o do CPC/2015.

3. Apelação não provida.” (AC no 0027769-80.2013.4.03.9999/SP, Rel: Des. Fed. Paulo Domingues, julgado em 27/11/2017)

Portanto, não cabe a esta Corte reapreciar questão já decidida anteriormente, da qual não cabe mais recurso, tendo em vista a ocorrência da coisa julgada.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É COMO VOTO.

/gabiv/...

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO: APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. COISA JULGADA.

1. A parte autora ajuizou ação anterior a esta, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por idade rural, registrada sob o no 0802573-84.2013.812.0010, sobrevindo sentença que julgou improcedente o pedido sob o fundamento de insuficiência do conjunto probatório.

2. O entendimento atual do C. STJ, expresso no Recurso Especial n. 1352721/SP, processado sob o rito dos recursos repetitivos, é no sentido de possibilitar ao trabalhador rural o ingresso em Juízo com nova ação caso obtenha documento novo que constitua início de prova material suficiente à concessão do benefício pleiteado, o que não é a hipótese dos autos porque apresentadas as mesmas provas.

3. Tal fato denota, de forma inequívoca, a existência da coisa julgada, incidindo o preceito contido no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil/2015.

4. Não cabe a esta Corte reapreciar questão já decidida anteriormente, da qual não cabe mais recurso, tendo em vista a ocorrência da coisa julgada.

5. Recurso desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.